Tribunal: TJDFT
Processo: 0745539-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745539-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO BARBOSA DA ROCHA RECORRIDOS: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. BENESSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO MATERIAL DISCUTIDO EM JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, o d. Juízo “a quo” deferiu a penhora das cotas titularizadas pelo executado, beneficiário da justiça gratuita, junto à empresa do qual é sócio quotista. 2. O benefício da gratuidade de justiça consiste na dispensa provisória do recolhimento de custas e despesas que se revelem necessárias ao exercício dos direitos do beneficiário. A extensão dos efeitos do benefício que pode ser concedido ao necessitado, para que não lhe seja obstado seu amplo acesso à prestação jurisdicional, está delimitada no artigo 98, §1o, incisos I a IX, do CPC. 3. A gratuidade é um instrumento garantidor do pleno acesso à justiça, não se confundindo com os atos expropriatórios do próprio direito material discutido em Juízo. Inexiste previsão no ordenamento jurídico brasileiro para que medidas expropriatórias visando o cumprimento da obrigação principal sejam obstadas face à gratuidade de justiça concedida ao executado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 4o da Lei 1.060/50 e 98, 99, 783 e 803, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o cumprimento da obrigação encontra-se suspenso, pois o crédito é líquido e certo, mas não é exigível, tendo em vista que não foi comprovada a alteração da insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, o que inviabiliza o prosseguimento do feito executivo, impondo-se sua extinção sem julgamento do mérito. Requer, ainda, a concessão da tutela de urgência e a condenação dos recorridos ao pagamento do ônus de sucumbência. Por fim, pede o deferimento da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, e que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Kerem Rayssa Gonçalves Fernandes, OAB/DF 51.766 (ID 57831817). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 52704141), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o da Lei 1.060/50 e 98, 99, 783 e 803, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de concessão de tutela de urgência e de condenação dos recorridos ao pagamento do ônus de sucumbência, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrido SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Kerem Rayssa Gonçalves Fernandes, OAB/DF 51.766 (ID 57831817). Indefiro, porém, o mesmo pedido de publicação exclusiva feito por ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025